Tribunal: CARF
Processo: 10880.910639/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910639/2017-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.346 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
CONVERSÃO
DE
PROCESSO ELETRÔNICO EM DIGITAL. FORMAS ALTERNATIVAS DE
PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE PROVA. INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos do ADE COAEF no 07, de 17 de maio de 2016, o contribuinte que
pretenda apresentar a manifestação de inconformidade via Programa Gerador
de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS) deve comparecer a uma
unidade de atendimento da Receita Federal para solicitar a conversão do
processo eletrônico em digital. Não tendo o contribuinte buscado a conversão
do processo eletrônico em digital e, tampouco, o protocolo da manifestação de
inconformidade de forma presencial ou pelos Correios, antes do término do
prazo para apresentação da defesa, deve ser considerada intempestiva a
manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, apenas no que tange ao exame da tempestividade da Manifestação de
Inconformidade; e, na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos o
Relator, Jose Eduardo Dornelas Souza, e o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que
consideravam tempestiva a Manifestação de Inconformidade e devolviam os autos à DRJ Belo
Horizonte (MG), para apreciação dos demais argumentos da contribuinte. Designada como
Redatora a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910639/2017-47
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.346 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910639/2017-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-103.063,
proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, não conheceu da
manifestação de inconformidade, por sua intempestividade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no 121517022 de 05/04/2017, de folhas 269/287, que Não Homologou a
Declaração
de
compensação
abaixo
identificada:

O crédito pleiteado em DCOMP refere-se a Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário
2012 num valor total R$ 1.472.188,31, que não foi reconhecido naquele Despacho
Decisório, conforme decisão:

Observa-se que havendo IRPJ devido no Exercício 2013 num valor de R$
96.044.492,38, as parcelas de composição do crédito confirmadas num total de R$
91.802.132,90 são inferiores ao valor devido, não configurando qualquer valor de
Saldo negativo pleiteado.
As parcelas de composição do crédito não confirmadas referem-se ao Imposto de
Renda pago no Exterior (fl. 272), Retenções na Fonte (fls. 281/286) e Estimativas
compensadas com Saldo negativo de exercícios anteriores (fl. 286).
No Despacho Decisório também é informado que os documentos considerados na
análise do direito creditório podem ser consultados no processo administrativo no
10880.726537/2016-64.
Não reconhecido o Saldo negativo de IRPJ pleiteado, não foi homologada a
compensação com o débito declarado, implicando a sua exigibilidade:

Cientificado do Despacho Decisório em 12/04/2017 (fl. 271), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 15/05/2017 (fls. 02/15), onde resumidamente
contesta:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.346 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910639/2017-47

1. O Processo Digital somente foi disponibilizado no sítio da Receita Federal na data
de 15/05/2017, conforme atestam os documentos anexos (docs. 3 e 4), para
protocolização desta Manifestação de Inconformidade, após duas diligências da
Recorrente à Receita Federal do Brasil, após não ter tido sucesso nas inúmeras
tentativas de transmissão das manifestações via internet, posto que foram enviados os
despachos decisórios com prazo para apresentação de recurso, porém os respectivos
processos não foram disponibilizados no site aos contribuintes para receber estes
recursos.
Assim, por força do disposto no artigo 74, § 11 da Lei n. 9.430/96, e em a Recorrente
requer o regular processamento desta Manifestação de Inconformidade, mediante
suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, inciso III do
Código Tributário Nacional.
2. A Recorrente possuía no exercício de 2012 participação societária em 02 (duas)
empresas com domicílio em países da América do Sul, a saber: (i) participação de
99,98% (noventa e nove inteiros e noventa e oito décimos por cento) na Ascensores
Schindler dei Peru S.A., empresa com domicílio no Peru e (ii) participação de 100,00%
(cem por cento) na Ascensores Schindler S.A., com domicílio no Uruguai.
Referidas empresas apuraram lucro tributável no exercício de 2.012 (docs. 05 e 06), o
qual foi devidamente oferecido à tributação em seus respectivos países, de modo a
gerar crédito de IRPJ sob a rubrica "IR Exterior" no importe de R$ 631.710,58
(seiscentos e trinta e um mil, setecentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), o qual
gerou em parte Saldo Negativo de IRPJ que pode ser objeto de compensação com o
IRPJ devido pela Recorrente no Brasil e outros tributos administrados pela Receita
Federal, de acordo com a seguinte tabela:

Considerando que os trâmites para emissão, legalização e consularização dos
documentos comprobatórios dos créditos objeto do presente processo de documentos
pelas autoridades fiscais e pelo órgão arrecadador no Peru e no Uruguai, assim como
pela Embaixada do Brasil em Lima — Peru e Montevideo - Uruguai, documentos estes
que ainda deverão ser traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, o que atrasou a
chegada desses documentos, a Recorrente solicita o prazo de 90 (noventa) dias para
juntada desses documentos aos autos, porém, promove neste ato, a juntada de cópias
autenticadas da Declaração de Imposto de Renda apresentada as Autoridades Fiscais
Peruanas (SUNAT —Superinetendencia Nacional de Administración Tributária), assim
como a Declaração de Imposto de Renda apresentada as Autoridades Fiscais
Uruguaias - (DGI — Direccioón General Impositiva) de modo a comprovar o
pagamento do imposto de renda e a legitimidade do valor relativo a "CSLL Exterior"
originário do Peru e do Uruguai no exercício de 2.007. (Docs. 05 e 06)
Em consonância com os documentos já apresentados e com os que serão apresentados
no prazo requerido, com os argumentos da presente Manifestação de Inconformidade e
em respeito ao princípio da verdade real que deve nortear o processo administrativo, a
Recorrente discorda frontalmente da decisão ora recorrida, uma vez que o crédito
objeto da compensação é totalmente válido e legítimo, devendo ser objeto de
homologação sob pena de onerar a Recorrente com a imputação de dívida tributária
inexistente em valor significativo.
3. Retenções na Fonte: A recorrente sofreu retenção de IRRF (Imposto de Renda Retido
na Fonte) no exercício de 2012, no valor de R$ 10.903.043,86 (dez milhões, novecentos
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.346 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910639/2017-47

e três mil, quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), que individualiza todos os
valores objeto de retenção de IRRF, em vista de a Recorrente prestar serviços de
conservação e manutenção de elevadores e escadas rolantes.
Ocorre que a Recorrente possui mais de 70 estabelecimentos filiais prestadores de
serviços em todo o Brasil, sendo que todos estes estabelecimentos podem ter sofrido
retenções em seus respectivos CNPJ's. Ademais, não raro, os Contribuintes
responsáveis pelas retenções, cometem impropriedades nas informações que prestam
ao Fisco ou à própria Recorrente. Assim, em face ao volume absurdo de documentos
que a Recorrente recebe de todos os seus clientes, quais sejam, as DIRF' s
demonstrando os valores que foram retidos na fonte quando dos pagamentos pelos
serviços prestados, faz-se necessário a avaliação conjunta e criteriosa de todas as
informações e documentos colacionados pela Recorrente, os quais demonstrarão a
legitimidade do Saldo Negativo de CSLL, bem como o direito à compensação com
outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Para tanto, requer o prazo de 90 (noventa) noventa dias para análise e elaboração de
relatório, planilha e DIRF's que comprovarão as retenções de IRRF (Imposto de Renda
Retido na Fonte) no exercício de 2012, cujos valores foram apresentados para
compensação no PERDCOMP sob o n° 03421.82270.201213.1.3.03-0237 e que
deixaram de ser parcialmente confirmados.
4. Rubrica Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores: Além
dos valores acima referentes às rubricas "IR Exterior" e "Retenções Fonte", a
Recorrente apurou legítimo valor de crédito de IRPJ no importe de R$ 878.575,34
(oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos), sob a rubrica "Estim. Comp. SNPA" referente ao exercício de 2.012, o qual
também não foi objeto de reconhecimento pelo Fisco Federal.
Em relação a esta rubrica, cumpre esclarecer que ainda se encontra em processamento
perante essa Secretaria da Receita Federal, o Processo Administrativo no qual foi
apurado o saldo Negativo de Períodos Anteriores. Portanto, até que haja uma decisão
definitiva a respeito nos autos do referido Processo Administrativo, não há que se falar
em indeferimento do nosso pedido de compensação.
Na sequência, a DRJ decidiu por não conhecer a Manifestação de Inconformidade
apresentada, por sua intempestividade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Admissibilidade do Recurso
O recurso voluntário atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido parcialmente.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.346 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910639/2017-47

Isso porque, o recurso interposto visa, em parte pugnar a tempestividade da
Manifestação de Inconformidade apresentada perante a DRJ, bem como traz razões de mérito
sobre o direito creditório pleiteado.
Como inexiste manifestação pela DRJ sobre o mérito do direito creditório
pleiteado, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que tange ao exame da
tempestividade da Manifestação de Inconformidade.

Da Tempestividade da Impugnação
De acordo com os autos, é incontroverso que o contribuinte foi cientificado do
Despacho Decisório em 12/04/2017 (fls. 271), tendo apresentado a Manifestação de
Inconformidade em 15/05/2017 (fls. 02/15), ou seja, após transcorrido 30 dias da data de sua
ciência.
Em recurso, o contribuinte suscita a tempestividade como preliminar, sob o
fundamento de que o processo digital somente teria sido disponibilizado na data de 15/05/2017,
impossibilitando, portanto, o protocolo de sua defesa inicial, tempestivamente.
Pois bem.
Antes de analisar o recurso, há de ser consignado o fato deste processo somente
ter se tornado digital em 15/05/2017. Conforme registro na própria decisão recorrida, o i. Relator
daquele acórdão, em consulta ao histórico do presente processo no sistema e-processo,
identificou a conversão de processo eletrônico para digital somente naquela data. Então, nesse
ponto, não há discussão.
A decisão ainda registrou existir norma sobre o assunto (ADE COAEF no 07 de
17 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2016 e alterações
supervenientes), que informa, dentre outros, os procedimentos relativos à apresentação de
manifestação de Inconformidade/Impugnação nas hipóteses de processos eletrônicos. Confira-se
trechos extraídos da própria decisão recorrida:
Em consonância com o disposto no art. 17 da IN RFB no 1.412/2013, a Coordenação de
Atendimento e Educação Fiscal – COAEF editou o Ato Declaratório Executivo – ADE
COAEF no 07 de 17 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial da União de
20/05/2016, posteriormente alterado pelo ADE COAEF no 22 de 20 de dezembro de
2016, publicado no Diário Oficial da União de 22/12/2016, onde informa, dentre
outros, os procedimentos relativos à apresentação de Manifestação de Inconformidade
/ Impugnação nas hipóteses de processos eletrônicos, a saber:
Art. 2o Considerando-se que o PGS interage com processo digital e não com processo
eletrônico, o contribuinte obrigado ou o que pretende apresentar a manifestação de
inconformidade via PGS, nos termos permitidos pela legislação, quanto aos processos
eletrônicos, deverá comparecer a uma unidade de atendimento da RFB munido do
respectivo Despacho Decisório e do formulário de Solicitação de Conversão dos
Processos Eletrônicos em Digitais, devidamente preenchido e assinado, para solicitar a
conversão do processo eletrônico para digital.
§ 1o O formulário a que se refere o caput encontra-se disponível no sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, campo Formulários, Grupo: Outros Assuntos >
Documentos Digitais > Solicitação de Conversão dos Processos Eletrônicos em
Digitais.
§ 2o Após a conversão de que trata o caput, o contribuinte, ou seu procurador
habilitado mediante "Procuração para o Portal eCAC", com opção "Processos
Digitais", deverá baixar novamente a lista de seus processos no e-CAC e promover a
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.346 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910639/2017-47

solicitação de juntada dos respectivos documentos, por intermédio da utilização do
PGS, devendo ser observado, no que couber, o disposto na IN RFB no 1412/2013.
§ 3o Havendo indisponibilidade do PGS ou do e-CAC, o contribuinte obrigado ao uso
do PGS, excepcionalmente, poderá se utilizar do atendimento presencial da RFB, para
a entrega dos documentos digitais acompanhados do Read, gerado pelo SVA, e de
cópia da tela do Sistema que comprove a indisponibilidade, devendo ser observado, no
que couber, o disposto na IN RFB no 1412/2013 (...)
...
Pois bem, compulsando o disposto na IN RFB no 1412/2013, no ADE COAEF no
07/2016 e no ADE COAEF no 22/2016, acima transcritos, identificamos que havia claro
mandamento normativo dirigido ao contribuinte que o orientava quanto aos
procedimentos a serem seguidos quando obrigado à apresentação de Manifestação de
Inconformidade frente a um processo eletrônico.
A descrição dos fatos pelo próprio recorrente evidencia que este não cumpriu com o
dever de procurar uma unidade de Atendimento da RFB para fins de conversão do
processo eletrônico em digital até o prazo fatal de 12/05/2017, somente o tendo feito no
dia 15/05/2017 de forma extemporânea.
De acordo com a decisão recorrida, haveria claro mandamento normativo dirigido
ao contribuinte, orientando quanto aos procedimentos a serem seguidos, quando obrigado à
apresentação de Manifestação de Inconformidade frente a um processo eletrônico. Ou seja,
através de uma ADE, foi criado um encargo adicional ao contribuinte para exercício do seu
direito de defesa, obrigando-o a requerer antes do protocolo de sua defesa a transformação dos
processos eletrônicos em digitais, sob pena de indeferimento ou intempestividade do protocolo.
Penso que é obrigação da Receita Federal o ajuste do seu sistema, de forma a
viabilizar o protocolo da peça de defesa do contribuinte em face do indeferimento de pleito
compensatório, e deve fazer isso ANTES de iniciar o prazo legal de defesa, e não DURANTE, e
muito menos APÓS o escoamento do referido prazo.
E mais, esta obrigação não deve ser transferida para o contribuinte, de forma a
obrigá-lo a procurar uma unidade de atendimento da RFB, para que ela, apenas a partir dessa
provocação, realize a conversão do processo eletrônico em digital, a fim de possibilitar o
protocolo de defesa.
Ainda que essa orientação esteja prevista em ADE, tal orientação, a meu ver,
configura flagrante cerceamento do direito de defesa do contribuinte, e frise-se, sem previsão
legal, motivo pelo qual penso que a Manifestação de Inconformidade apresentada em
15/05/2017, deve ser considerada tempestiva.
Por conseguinte, entendo que devem retornar à DRJ – Belo Horizonte para
que seja devidamente apreciada a manifestação apresentada. Apreciar o pleito
compensatório em sede recursal caracterizaria supressão de instância, em evidente prejuízo
para a contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar provimento ao recurso, para considerar tempestiva a manifestação de
inconformidade e devolver os autos à DRJ – Belo Horizonte (MG) para apreciação dos demais
argumentos da contribuinte.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.346 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910639/2017-47

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Redatora designada
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, prevaleceu a posição da maioria do colegiado no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
O cerne da questão ora discutida, como relatado acima, é a tempestividade da
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte 15.05.2017 e cujo prazo findou
em 12.05.2017. Alega o Recorrente que a tempestividade da manifestação de inconformidade
decorre do fato de o processo digital somente ter sido disponibilizado em 15.05.2017,
impossibilitando o protocolo da defesa antes de tal data.
Nos termos do ADE COAEF no 07 de 17 de maio de 2016, o contribuinte que
pretenda apresentar a manifestação de inconformidade via Programa Gerador de Solicitação de
Juntada de Documentos (PGS) deve comparecer a uma unidade de atendimento da Receita
Federal para solicitar a conversão do processo eletrônico em digital.
No presente caso, como bem verificou a decisão recorrida, não há provas de que o
Recorrente tenha procurado uma unidade de atendimento da Receita Federal para fins de
conversão do processo eletrônico em digital até o prazo fatal para apresentação da referida
manifestação de inconformidade.
Além disso, na impossibilidade de protocolo da manifestação de inconformidade
via PGS, poderia o contribuinte protocolar sua defesa de forma presencial, em uma unidade de
atendimento da Receita Federal, ou, ainda, pelos Correios, como autoriza o Ato Declaratório
Normativo Cosit no 19, de 26/05/1997. No entanto, igualmente, não há, nos presentes autos,
provas de que o contribuinte tenha tentado efetuar o protocolo, de forma tempestiva, por
qualquer dos meios disponíveis.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 347
DF CARF MF
Original